Tribunal: TJDFT
Processo: 0723042-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0723042-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE DESPACHO Intime-se a parte agravada para que informe se, de fato, recebeu o valor de R$ 160.234,80 com a emissão de ações (ID 225045760 dos autos originários), como pagamento do débito exequendo. Prazo: 5 dias. Intime-se a agravante para manifestação sobre as preliminares de não conhecimento do recurso, suscitadas em contrarrazões (ID 74918630) (CPC 10). Prazo: 5 dias. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator